Tribunal: TJBA
Processo: 0802186-77.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0802186-77.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SOLANGE SANTOS DE SOUZA Advogado(s): MATEUS DIAS PAIVA, MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais movida pela mãe de paciente falecido em Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), alegando negligência médica e falha na prestação do serviço público de saúde (ausência de exames, monitorização e vaga em UTI). Sentença que declarou a ilegitimidade passiva do Município e julgou improcedentes os pedidos em relação ao Estado da Bahia por ausência de nexo de causalidade. Preliminar de Ilegitimidade passiva cujo acolhimento deve ser mantido, visto que o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) é órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), pessoa jurídica distinta e com autonomia administrativa. Mérito, a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação da culpa na má prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a falha e o resultado danoso. No caso concreto, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a alegada omissão ou negligência (falta de punção lombar, monitorização contínua ou indisponibilidade de TC) foi o fator determinante para o óbito do paciente, cujo quadro clínico era extremamente grave e complexo (histórico de traumatismo craniano por arma de fogo, alcoolismo e crises convulsivas) e cuja causa da morte foi registrada como indeterminada. Sentença Mantida. Honorários Majorados. Apelo Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0802186-77.2015.8.05.0274 em que figuram como apelante SOLANGE SANTOS DE SOUZA, e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação interposta, pelas razões a seguir expostas.